Tribunal: TJMT
Processo: 0001578-84.2008.8.11.0050
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001578-84.2008.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LABORATORIOS PFIZER LTDA - CNPJ: 46.070.868/0001-69 (APELANTE), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), COMERCIAL DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.959.943/0004-66 (APELADO), ELIZABETE FATIMA RAMOS - CPF: 459.805.271-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Apelação Cível N. 0001578-84.2008.8.11.0050

Apelante:
LABORATÓRIOS PFIZER LTDA.

ApeladO:

COMERCIAL DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – bens DO DEVEDOR NÃO ENCONTRADOs – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS - INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – prescrição AFASTADA
– RECURSO PROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário que haja inércia do credor em impulsionar o feito, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível N. 0001578-84.2008.8.11.0050

Apelante:
LABORATÓRIOS PFIZER LTDA.

ApeladO:

COMERCIAL DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LABORATÓRIOS PFIZER LTDA
,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.
0001578-84.2008.8.11.0050
, ajuizada pelo Apelante em face de COMERCIAL DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.,
reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinto o processo, com fundamento no artigo 487, inciso II do CPC.

Nas razões recursais (id. 2

256155167), o apelante sustenta que não ocorreu a prescrição, haja vista que a demora não pode ser imputada à Apelante e o processo não permaneceu parado por prazo superior ao prescricional.

Discorre que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige, além do decurso do prazo, a comprovação de inércia da parte exequente e alega que não agiu com desídia na medida em que empreendeu inúmeras diligências na tentativa de localizar os bens do executado.

Com amparo nos argumentos acima, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja afastada a prescrição e retomado o andamento do feito.

Preparo devidamente recolhido, conforme id. 256155167.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024